Tribunal: TJES
Processo: 0032150-37.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-01-31

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0032150-37.2017.8.08.0035

APTE/APDO: EZEN TAVARES DE CARVALHO

APDA/APTE: DELLMAR TRANSPORTES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. DISCUSSÃO NO TRÂNSITO. AGRESSÕES FÍSICAS PRATICADAS PELO FUNCIONÁRIO DA TRANSPORTADORA REQUERIDA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. DANOS ESTÉTICOS E DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. SUCUMBÊNCIA
. DIVISÃO EQUITATIVA. INCIDÊNCIA SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Restou comprovado nos autos que o motorista da parte requerida perdeu o controle em uma discussão de trânsito com o autor, tendo agredido este de forma violenta e desmedida.

2. Em razão das circunstâncias específicas do caso, onde o autor sofreu diversas lesões, deve ser majorado o valor da condenação por danos morais.

3. Ante a ausência de provas, não há porque reformar a sentença com relação ao afastamento dos pedidos de indenização por danos estéticos e danos materiais, os quais exigem sua inequívoca comprovação para que surja o dever de reparação.

4.
A teor do que estabelece o CPC, em seus artigos 85 e 86, cada parte deve se responsabilizar por 50% (cinquenta por cento) da sucumbência, devendo os honorários arbitrados serem calculados sobre o valor da condenação
.

6. Sentença parcialmente reformada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO DO REQUERENTE E, POR IGUAL VOTAÇÃO, DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO DA REQUERIDA
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória,

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032150-37.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EZEN TAVARES DE CARVALHO
APELADO: DELLMAR TRANSPORTES LTDA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0032150-37.2017.8.08.0035

APTE/APDO: EZEN TAVARES DE CARVALHO

APDA/APTE: DELLMAR TRANSPORTES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Considerando
o teor das apelações cíveis interpostas pelas partes, opto por analisá-las de forma conjunta, promovendo, assim, uma prestação jurisdicional coesa e precisa.

Pois bem. Do que se depreende dos autos,
EZEN TAVARES DE CARVALHO
ajuizou
“ação indenizatória”
em desfavor da
DELLMAR TRANSPORTES LTDA
sob o argumento de que, na data de 28/10/2016 trafegava com seu veículo pela BR-101 – Carapina/Serra quando, após uma desavença com o motorista do caminhão da requerida, foi violentamente agredido por este, tendo a referida agressão lhe causado fratura no cotovelo direito, fratura no antebraço esquerdo, corte na cabeça, lesão no pulmão e escoriações diversas.

Frente a este contexto, postulou o requerente o pagamento de indenização por danos morais, danos estéticos, danos materiais, e custeio do tratamento necessário a sua integral recuperação.

O Julgador
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão formulada, nos seguintes termos:

“[...] Isso posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para CONDENAR a requerida a custear todo o tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do autor em razão da agressão sofrida e, reparar os danos morais sofridos no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Dada a sucumbência recíproca, ambas as partes devem arcar, com as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, a teor do art. 85, § 2º, CPC, cabendo o autor responder por 40% e a ré por 60%, ressalvando que o requerente litiga sob o palio da justiça gratuita. [...]” (sentença de fls. 204/207)

Em suas razões recursais (fls. 214/223), o requerente defende a necessidade de majoração do valor da condenação em danos morais, bem como a condenação da parte requerida também em danos materiais e estéticos.

A requerida, por sua vez, pugna pela redistribuição do ônus da sucumbência, e por sua fixação com base no valor da condenação, alegando que o valor atribuído à causa não se mostra condizente com as questões discutidas na demanda.

Pois bem, relativamente aos danos morais, restaram incontroversas nos autos as agressões sofridas pelo autor, e as consequências destas, em razão do descontrole do funcionário da requerida que, na discussão ocorrida, pegou uma barra de ferro e golpeou o autor de forma reiterada, causando as lesões descritas nos autos,
o que não apenas justifica o dever de indenizar como, dadas às circunstâncias do caso, a necessidade de majoração do valor da indenização para reparação dos danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), de forma a garantir não apenas o caráter reparatório da indenização, mas o caráter pedagógico desta, de forma a evitar reiteração dos atos, principalmente por se tratar de uma empresa de transportes, a qual é responsável pela conduta profissional de seus motoristas.

Sobre o tema:

APELAÇÃO. CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO. CONHECIMENTO EM PARTE. SEGURADORA. LITISDENUNCIADA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ACORDO. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE CULPA OU DOLO. PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA. CULPA GRAVE. EXCLUSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. BRIGA DE TRÂNSITO. AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS
. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. NEXO CAUSAL MANTIDO. ELEMENTOS CONFIGURADORES DO DANO MORAL PRESENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. CARÁTER PEDAGÓGICO-PUNITIVO. RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME. 1. Evidenciando-se que o argumento deduzido nas razões de apelação não foi suscitado no primeiro grau de jurisdição, tem-se por incabível o exame da questão pelo Egrégio Colegiado, sob pena de indevida inovação recursal. Recurso dos réus não conhecido quanto ao ponto. 2. A suspensão condicional do processo, medida prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não gera a presunção de que o requerido reconheceu a culpa. Ao contrário, aplica-se a presunção da inocência. 3. Demonstrado nos autos que o requerido agiu com culpa grave, o que exclui a cobertura securitária, conforme contrato trazido aos autos, os pedidos devem ser julgados improcedentes quanto à litisdenunciada. Assim, deve ser reformada a sentença quanto a este aspecto. 4. Ante a distribuição do ônus da prova, os réus deveriam ter demonstrado fato impeditivo ao direito do autor. Entretanto, os apelantes não comprovaram a quebra do nexo causal, pois não está demonstrada a culpa exclusiva da vítima, gerando, portando o dever de indenizar. 5. Conforme venho decidindo,
a indenização por danos morais tem caráter dúplice, vez que deve ensejar a reparação do abalo extrapatrimonial suportado pela parte, sem, contudo, afastar-se do caráter pedagógico-punitivo, com o propósito de inibir a reiteração de condutas similares
. Há de ser imposta, sobretudo, com fundamento nos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Ante as peculiaridades do caso concreto (uma briga de transito entre dois universitários, que além da discussão acalorada, culminou no atropelamento do autor pelo primeiro requerido) e perante as condições pessoais das partes, a repercussão dos fatos e a natureza do direito subjetivo fundamental violado, tenho que a quantia fixada pela sentença mostra valor razoável e deve ser mantido. 7. Recurso da litisdenunciada conhecido e provido. Recurso dos réus parcialmente conhecido e não provido. (TJDF; APC 2013.01.1.015838-6; Ac. 106.8596; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 06/12/2017; DJDFTE 25/01/2018)[não existem destaques no original]

DIREITO CIVIL. DISCUSSÃO COM SÍNDICO DO CONDOMÍNIO.
AGRESSÕES FÍSICAS. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. ATENÇÃO À RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EXTENSÃO DO DANO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ÍNFIMO. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA COM A COMPLEXIDADE DA CAUSA E O ZELO DO PROFISSIONAL. MAJORAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. Para a caracterização do dever de indenizar decorrente de ato ilícito, impõe-se a presença dos seguintes requisitos: Existência do dano; ação ou omissão do agente; relação de causalidade; e comprovação de dolo ou culpa do agente, nos termos do artigo 186 do Código Civil. 2.
A compensação por danos morais deve ser arbitrada segundo termos razoáveis para não gerar enriquecimento indevido, devendo o magistrado fixar o valor proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, a fim de atender aos fins sociais a que a Lei se dirige e às exigências do bem comum. 3. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o sofrimento da vítima, a reprovabilidade da conduta, repercussão na esfera íntima do ofendido, caráter educativo e a capacidade econômica do ofensor, é imperiosa a majoração do valor arbitrado em Primeira Instância para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. 4. Impõe-se a majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios quando o montante fixado pelo magistrado a quo não representa quantia suficiente a remunerar o trabalho despendido pelo patrono da causa. 5. O ato de recolher custas na apelação mostra-se incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, gerando, assim, a preclusão lógica, razão pela qual o pleito deve ser indeferido. 6. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Apelação do réu conhecida e desprovida. (TJDF; APC 2013.11.1.002083-6; Ac. 973.346; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Carlos Divino Vieira Rodrigues; Julg. 28/09/2016; DJDFTE 19/10/2016) [não existem destaques no original]

Quanto aos danos estéticos, para sua caracterização é importante que haja
“lesão à beleza física, ou seja, à harmonia das formas”
, conforme lição de
TERESA ANCONA LOPEZ
(
in
O Dano Estético, São Paulo: Revista dos Tribunais. 3. ed. 2004, p. 45)
, também podendo ser caracterizados como
“deformidades ou deformações outras, as marcas e os defeitos ainda que mínimos que podem implicar, sob qualquer aspecto, um ‘afeamento’ da vítima ou que pudessem vir a se constituir para ela numa simples lesão ‘desgostante’ ou em permanente motivo de exposição ao ridículo ou de inferiorizantes complexos”
, (
WILSON MELO DA SILVA, extraída da obra
O Dano Estético
- RF, vol. 194, p. 23, 1961)
, situação que não se verifica nos autos.

Cabe ainda, com relação ao pedido de reparação pelos
“danos estéticos”
transcrever o que foi consignado na sentença de origem:

“[...]no que tange aos danos estéticos, embora seja perfeitamente cumulável com o dano moral, entendo que não restou demonstrada sua ocorrência in casu. E assim o digo, porque o dano estético é o resultado de uma ofensa àquilo que chamamos de imagem-retrato da pessoa, ou seja, é a modificação física permanente do aspecto externo do corpo humano; situação esta não experimentada pelo autor, consoante prova dos autos. As inúmeras lesões observadas pelas fotos de fls. 26/33 são temporárias e serão devidamente reparadas pelo dano moral concedido, não havendo provas de que ocorreram lesões permanentes na estética do autor. Nesse caminhar:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL - CONFIGURAÇÃO - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS COMPROVADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO. - Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual subjetiva, imprescindível a comprovação do ato ilícito, do dano, do nexo causal entre ambos, e do elemento subjetivo dolo ou culpa - Comprovado que a autora foi vítima de injustas agressões físicas e verbais praticadas pela ré, imperioso o dever de indenizar - O dano estético deriva especificamente da modificação na aparência externa da vítima, que lhe cause impressão penosa ou desagradável - A presença de cicatriz significativa na orelha da vítima é suficiente para caracterizar o dever de indenizar. - O "quantum" indenizatório deve ser arbitrado com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10384130020645001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: 16/09/2019) [...]” (fls. 204/207).

Assim, não há porque reformar a sentença quanto ao ponto e, de igual forma, com relação aos danos materiais, posto que, como assentado na sentença objurgada, “[...]
o autor não logrou êxito em demonstrar que exercia a referida atividade anteriormente, de modo que não comprovou o nexo entre a contratação de fls. 75/76 e sua incapacidade laboral decorrente do ilícito. Além disso, o contrato em questão é de prestação de serviços, isto é, poderia ter o requerente contatado profissional para atender necessidade pessoal sua, não havendo elementos que indiquem que se trata de contratação de terceiro para realizar seu serviço habitualmente exercido.
[...]” (fls. 204/207).

A este respeito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DOS DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL.
VERBA HONORÁRIA IRRISÓRIA. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento do direito de defesa, notadamente quando emergem dos autos elementos suficientes à formação da convicção do dirigente processual, o que se amolda ao caso. 2.
O dano material não se presume e para ser ressarcido deve restar cabalmente demonstrado, sendo inadmissíveis simples alegações sem lastro de prova
. 3. Merece ser mantido o valor indenizatório fixado a título de danos morais, porquanto em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Súmula nº 32/TJGO. 4. Muito embora o valor da condenação não seja baixo, a apuração dos honorários advocatícios adotando-o como base de cálculo resulta em valor irrisório, desse modo, deve-se adotar como base de cálculo o valor atribuído à causa, que não é inexpressivo, consoante ordem de preferência estabelecida no § 2º do art. 85 do CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJGO; AC 5169247-67.2020.8.09.0097; Jussara; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Fabiano Abel de Aragão Fernandes; Julg. 25/11/2022; DJEGO
29/11/2022
; Pág. 8838)
[não existem destaques no original]

Por fim, quanto à sucumbência, entendo que assiste razão a parte requerida tanto quanto ao seu redimensionamento, uma vez que a parte autora sagrou-se vencedora em apenas 2 (dois) de seus 4 (quatro) pedidos, devendo a sucumbência ser repartida de forma equitativa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte; bem como quanto a necessidade de que esta incida sobre o valor da condenação, tudo conforme estabelecem os arts. 85, §2º e 86 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Por todo o exposto, e nada mais havendo, conheço da apelação cível interposta pelo requerente, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar a condenação em danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Outrossim, conheço da apelação cível aviada pela parte requerida e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de estabelecer que as verbas de sucumbência sejam repartidas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, bem como incidam sobre o valor da condenação
.

Uma vez conhecidos os recursos, e não sendo a hipótese de improcedência destes, incabível a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0032150-37.2017.8.08.0035

APTE/APDO: EZEN TAVARES DE CARVALHO

APDA/APTE: DELLMAR TRANSPORTES LTDA

RELATOR:
DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. DISCUSSÃO NO TRÂNSITO. AGRESSÕES FÍSICAS PRATICADAS PELO FUNCIONÁRIO DA TRANSPORTADORA REQUERIDA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. DANOS ESTÉTICOS E DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. SUCUMBÊNCIA
. DIVISÃO EQUITATIVA. INCIDÊNCIA SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Restou comprovado nos autos que o motorista da parte requerida perdeu o controle em uma discussão de trânsito com o autor, tendo agredido este de forma violenta e desmedida.

2. Em razão das circunstâncias específicas do caso, onde o autor sofreu diversas lesões, deve ser majorado o valor da condenação por danos morais.

3. Ante a ausência de provas, não há porque reformar a sentença com relação ao afastamento dos pedidos de indenização por danos estéticos e danos materiais, os quais exigem sua inequívoca comprovação para que surja o dever de reparação.

4.
A teor do que estabelece o CPC, em seus artigos 85 e 86, cada parte deve se responsabilizar por 50% (cinquenta por cento) da sucumbência, devendo os honorários arbitrados serem calculados sobre o valor da condenação
.

6. Sentença parcialmente reformada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO DO REQUERENTE E, POR IGUAL VOTAÇÃO, DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO DA REQUERIDA
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória, 23 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO DO REQUERENTE E, POR IGUAL VOTAÇÃO, DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO DA REQUERIDA, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.